Tribunal: TJSP
Processo: 1002440-40.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária julgada improcedente. Lesões nos ombros, coluna e cotovelos. Nexo de causalidade e incapacidade laborativa afastados. Teor conclusivo cabal da prova pericial. Requisitos à concessão de benefício acidentário não preenchidos. HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão do INSS à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da respectiva quantia adiantada pela

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária julgada improcedente. Lesões nos ombros, coluna e cotovelos. Nexo de causalidade e incapacidade laborativa afastados. Teor conclusivo cabal da prova pericial. Requisitos à concessão de benefício acidentário não preenchidos. HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão do INSS à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da respectiva quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema no 1.044 do C. STJ. Ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte na presente demanda. Sentença de improcedência mantida. RECURSOS DO AUTOR E DO INSS DESPROVIDOS, com observação.